Tribunal: TCU
Processo: 040.370/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Fnde em razão da impugnação das despesas pagas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae, no exercício de 2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Fnde, em desfavor da Sra. Leula Pereira Brandão, ex-Prefeita Municipal de Governador Newton Bello/MA, em razão da impugnação das despesas pagas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Leula Pereira Brandão, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares as contas da responsável, Sra. Leula Pereira Brandão, ex-Prefeita do Município de Governador Newton Bello-MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 , caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-la ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 20.406,00 26/3/2010 20.406,00 26/3/2010 20.406,00 5/5/2010 41.100,00 3/8/2010 20.406,00 13/9/2010 14.886,00 13/10/2010 25.926,00 8/11/2010 20.118,00 15/12/2010 9.3. aplicar à Sra. Leula Pereira Brandão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.